Tribunal: TJMT
Processo: 1023430-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023430-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), UELITON LUIZ DE SOUZA - CPF: 870.398.771-04 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MAURICIO GOMES DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NETO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS CRIMES - QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA - APROXIMADAMENTE 154KG DE COCAÍNA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STJ - CONTEMPORANEIDADE - MITIGAÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADO DO TJMT - P
REDICADOS PESSOAIS - NÃO JUSTIFICATIVA PARA REVOGAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43 -
TRÁFICO DE DROGAS

- EFEITOS DIFUSOS À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA - JURISPRUDÊNCIA DO STF - MEDIDAS ALTERNATIVAS -
APARENTE ENVOLVIMENTO DO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VULTUOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA - TRANSPORTE EM CAMINHÃO BOIADEIRO CARREGADO COM BEZERROS E COM FUNDO FALSO - UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS PARA DAR APOIO - INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA - ACÓRDÃO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A quantidade e nocividade da droga apreendida [aproximadamente 154kg de cocaína] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, RHC nº 121.444/PR; AgRg no HC nº 705.434/PI)

O c. STJ possui entendimento de que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando presentes os fundamentos da constrição cautelar, sobretudo na hipótese de envolvimento em associação para o tráfico (STJ, AgRg no RHC 152.251/MA; AgRg no RHC nº 140.989/).

Os predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
mormente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS).

“A necessidade de se
interromper
ou
diminuir
a atuação de integrantes de organização/
associação
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, N.U 1019907-29.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023430-49.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMP
ETRANTE(S): DR. OTAVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO(S)

PACIENTE(S): UELITON LUIZ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de UELITON LUIZ DE SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau N.U 1005640-13.2021.8.11.0013), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 264/265).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“ausência de contemporaneidade no decreto de prisão preventiva, tendo em vista que apreensão dos entorpecentes teria ocorrido em maio de 2021”
; 3) o paciente é primário, possui
“trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ou substituída a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (fls. 4/27), com documentos (fls. 28/266).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva, em plantão judicial (fls. 268/271).

O Juízo singular prestou informações (fls. 349/352).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas - Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP - Liminar indeferida - [...] decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. - [...] garantia da aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em concreto. - Tendo em vista que o paciente Ueliton teve a sua prisão decretada nos autos da representação de prisão preventiva de n.º 1005640-13.2021.8.11.0013 distribuída pela autoridade policial em 26/11/2021, com manifestação favorável do Ministério Público, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas, posto que após investigações da Polícia Civil apurou-se o modus operandi do paciente e outros dois corréus, sendo que durante as investigações do referido crime fora apreendido a vultuosa quantia de entorpecentes, cerca de 154 kg (cento e cinquenta e quatro quilos) de Cocaína, restando evidenciada a prática do Tráfico de Drogas. - [...] disseminação indiscriminada de vultuosa quantidade de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco a ordem pública e a reiteração delitiva. - Ponto outro, em relação a propalada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, esta não restou configurada, posto que a regra suscitada comporta mitigação quando se tratar de apuração de crimes graves, como o de tráfico de drogas do caso em tela. [...] Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta nº 247 e 249, ambas do TJMT. - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. - Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT). - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 355/368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2021, o Juízo singular, mediante representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, mediante a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, concluo estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da pretensão.

Extrai-se das investigações até agora realizadas fortes indícios de autorias dos representados, conforme relatório de investigação de nº 542/2021, o qual esclarece que após denúncias relatando a prática de tráfico de drogas iniciaram as diligências.

Na data 03/05/2021, o caminhão MB 1113 estava passando por manutenção na empresa Valadão Auto Elétrica, ocasião em que a equipe de investigação passou a monitorá-lo. Naquele local os Policiais avistaram Pedro Neto de Souza em um Voyage de cor preta, sendo ele irmão de Uéliton. O representado Maurício chega também ao local em uma caminhonete Hilux prata, e em seguida assume a direção do caminhão.

Após sair da Auto Elétrica Valadão, o caminhão foi levado ao Posto de Combustível para abastecimento, os demais veículos seguiram atrás. Em seguida, os representados Uéliton e Maurício foram fotografados juntos próximo ao veículo Hilux que Uéliton conduzia.

Em continuidade das investigações, apurou-se que no dia 04/05/2021, o representado Maurício desce do veículo Voyage de cor preta (sujo de lama, aparentando ter trafegado em estradas não pavimentadas) e assume a direção do caminhão MB 1113. Mais tarde, o caminhão segue rumo à Vila Triunfo, local onde possivelmente buscou os entorpecentes.

No dia 05/05/2021, os investigadores monitoraram as propriedades dos representados localizadas na Gleba Córrego da Onça, encontrando o caminhão alvo das investigações no sítio de Ueliton, neste local residia Maurício. Durante o trajeto foi possível avistar a Hilux conduzida por Uéliton e no banco do passageiro estava Maurício, avistou ainda o Voyage conduzido por Pedro Neto.

Ao chegarem na referida propriedade verificou-se que não havia ninguém naquele momento. Então foi realizada buscas no caminhão, sendo encontrados dentro 13 bezerros entro machos e fêmeas. Constatou-se ainda a existência de um fundo falso, local onde estavam os entorpecentes encontrados.

Enquanto realizavam as buscas, o veículo Voyage se aproximou do local, mas ao notar a presença policial empreendeu fuga.

Após, o sindicato rural ficou responsável pela guarda provisória dos animais apreendidos, enquanto o caminhão foi direcionado à Delegacia, onde foi procedida a remoção de 149 tabletes de entorpecentes, equivalente à 153,9 kg de cocaína.

Assim, analisados os elementos de convicção colacionados aos autos, dessume-se a existência de fundadas razões para atribuição de autoria aos representados, capaz de justificar a decretação da prisão preventiva.

Ademais, destaco que a liberdade dos autuados incentiva, por certo, a disseminação de substância entorpecente no município, o que tem se tornado cada vez mais crescente.

A imprescindibilidade da medida também está demonstrada nos autos como forma de esclarecer todas as intercorrências do delito e também para angariar elementos de prova contra os representados.

Noutra vertente, também não se pode descartar que a decretação da prisão preventiva é imprescindível para manutenção da ordem pública e evitar eventual fuga dos representados, o que poderia comprometer a investigação policial.

Ainda de acordo com as investigações, os representados utilizam-se do tráfico de entorpecentes como meio de vida. [...]

Assim, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAURÍCIO GOMES DA LUZ, PEDRO NETO DE SOUZA e UELITON LUIZ DE SOUZA.”
(Claudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - PJe N.U 1005640-13.2021.8.11.0013 - fls. 220/224)

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 10.12.2021 (fls. 351).

Em 22.12.2021, em plantão judicial, indeferiu pedido revogatório, nos seguintes termos:

“2. Conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada nos autos da Representação formulada pela Autoridade Policial (Autos 1005640-13.2021.8.11.0013), como forma de garantir a ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme destacado na decisão, o acusado utilizava um caminhão boiadeiro para transportar entorpecentes, sendo identificado como Caminhão MB 1113 placa GLR 5F68, bem como possui outros 2 veículos, sendo caminhonete HILUX de cor prata e placa OGJ-7A80 e um TR4 de cor prata.

Após a realização de buscas no caminhão, foram encontrados dentro 13 bezerros, entre machos e fêmeas. Constatou-se ainda a existência de um fundo falso, local onde estavam os entorpecentes encontrados.

Enquanto realizavam as buscas, o veículo Voyage se aproximou do local, mas ao notar a presença policial empreendeu fuga. Após, o sindicato rural ficou responsável pela guarda provisória dos animais apreendidos, enquanto o caminhão foi direcionado à Delegacia, onde foi procedida a remoção de 149 tabletes de entorpecentes, equivalente à 153,9 kg de cocaína.

Diante dos fatos, restou configurada fundadas razões para atribuição de autoria ao acusado, capaz de justificar a decretação da prisão preventiva.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se perfeitamente delineados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, especialmente porque não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar a liberdade do réu.

Frise-se, por oportuno, que o Incidente De Uniformização De Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 101532/2015, publicado em 12/04/2017, dispõe que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Diante disso e, considerando que não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, tratado na decisão anterior que a decretou, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõem.

3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado UELITON LUIZ DE SOUZA, posto que presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, devendo o acusado permanecer segregado preventivamente até decisão ulterior.”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – PJe N.U 1006744-40.2021.8.11.0013 – fls. 264/265)

Em 14.1.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente e outras duas pessoas [Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza] por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJe 1003368-46.2021.8.11.13).

O paciente ofereceu defesa prévia no dia 10.2.2022 (PJe 1003368-46.2021.8.11.13).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraído da apreensão de 149 (cento e quarenta e ove) tabletes de cocaína, pesando 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas), após investigação e monitoramento policial por aproximadamente 5 (cinco) meses.

A quantidade e nocividade da droga apreendida [aproximadamente 154kg de cocaína] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 121.444/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2020; AgRg no HC nº 705.434/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.12.2021).

Por sua vez, o c. STJ possui entendimento de que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando presentes os fundamentos da constrição cautelar, sobretudo na hipótese de envolvimento em associação para o tráfico (STJ, AgRg no RHC 152.251/MA - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 26.11.2021; AgRg no RHC nº 140.989/BA - Relator: Min.

Sebastião Reis Júnior - 13.12.2021).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
HABEAS CORPUS
-
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - [...] FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE
DA PRISÃO CAUTELAR - IMPERTINÊNCIA -
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
DE DROGAS - CRIME PERMANENTE [...] Não há que se cogitar de falta de
contemporaneidade
do decreto de prisão cautelar, se o crime imputado (in casu, integrar
associação
ao
tráfico
de drogas) é de natureza permanente.”
(HC N.U 1011403-68.2020.8.11.0000 - Relator: des. Rondon Bassil Dower Filho - Câmaras Criminais Reunidas - 2.9.2020)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
mormente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas,
afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante do aparente envolvimento do paciente em associação para o tráfico, praticado juntamente com seu irmão Pedro Neto de Souza e com o corréu Maurício Gomes da Luz; bem como no transporte de vultuosa quantidade de cocaína [cerca de 154kg]

em caminhão boiadeiro carregado com 13 (treze) bezerros e com fundo falso [a fim de ocultar a conduta ilícita], e utilização de 3 (três) veículos para dar apoio [
“VW/Voyage placa NVZ-1F20 de cor preta”
,
“uma caminhonete HILUX de cor prata e placa OGJ-7A80 e um TR4 de cor prata”
].

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A necessidade de se
interromper
ou
diminuir
a atuação de integrantes de organização/
associação
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.”
(N.U 1019907-29.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022